Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a cancelar os registros de cheques sem fundos em nome da parte autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), bem como a cancelar os protestos lavrados em desfavor da parte recorrida, além do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por dano moral. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam “porque os pagamentos atacados foram efetuados em estabelecimento comercial” por meio do cartão da parte recorrida “o qual emprega tecnologia de leitura de CHIP, sendo necessária digitação de SENHA pessoal e intransferível”. Ainda em preliminar, argui a falta de interesse processual pois inexistiria utilidade e necessidade em obter o provimento jurisdicional intentado pela parte recorrida. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, porquanto o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, uma vez que as transações foram realizadas com uso de cartão com chip e mediante a senha pessoal da parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22876361-22876364; 22876368- 22876371). Contrarrazões apresentadas (ID 22876376), tendo a parte recorrida suscitado a preliminar de inépcia recursal por inobservância do princípio da dialeticidade.
III. Incumbe à parte recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que não realiza o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, aduzindo fatos diversos da narrativa dos autos.
IV. No caso, trata-se de abertura de conta corrente fraudulenta, a qual rendeu ensejo à emissão de cheques sem provisão de fundos em nome da parte recorrida, culminando com a sua inscrição no rol de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF) e com o protesto dos títulos. Por seu turno, a parte recorrente combate uma suposta utilização indevida de cartão magnético com “chip” e senha pessoal, acontecimentos estranhos aos que deram origem à demanda.
V. Ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Precedentes: (Acórdão 1313934, 07163180220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308712, 07149964420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1251141, 07575381420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231772, 07039101320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Recurso não conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.